Tribunal: TJSP
Processo: 1008020-71.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Alienação fiduciária. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer (transferência, imediata alienação de veículo apreendido em demanda de busca e apreensão e encontro de contas). Sentença de parcial procedência. Apelo tão somente pela autora pugnando pela determinação de imediata alienação do veículo, declaração de inexigibilidade de despesas a

Ementa:
Alienação fiduciária. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de obrigação de fazer (transferência, imediata alienação de veículo apreendido em demanda de busca e apreensão e encontro de contas). Sentença de parcial procedência. Apelo tão somente pela autora pugnando pela determinação de imediata alienação do veículo, declaração de inexigibilidade de despesas a título de diárias de pátio, reparo e manutenção do veículo, despachante e tributos a partir do 6o dia da apreensão. Ausência de previsão legal de prazo para a alienação do veículo apreendido. Hipótese em que sequer é possível concluir por indevida demora imputável à credora, já que a transferência do veículo ocorreu após o trânsito em julgado da sentença de procedência da demanda de busca e apreensão, após o levantamento judicial de restrição do veículo. Prestação de contas que depende da alienação do veículo. Previsão legal e contratual acerca da composição do crédito, inexistindo qualquer cobrança de valores diversos, mesmo não noticiada a venda do veículo, a sugerir o ajuizamento prematuro da presente demanda. Sentença mantida. Apelação da autora desprovida.